Tribunal: STF
Processo: RHC 247873
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eloi de Jesus Chagas Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 889.493/SP (evento 38).



    O Recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2, incisos II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (evento 8).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, lastreado na gravidade abstrata do delito. Aponta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição da prisão provisória por cautelares diversas (evento 71).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 67):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. TESE NÃO PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alega: a) ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva; b) excesso de prazo na formação da culpa; c) condições pessoais favoráveis; e d) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. O agravante busca a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento de seu recurso pelo colegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, com base na gravidade concreta do delito; (ii) se é possível o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental é tempestivo e deve ser conhecido, mas as razões apresentadas pelo agravante não são suficientes para alterar a decisão recorrida. 



    4. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não foi analisada pelo Tribunal de origem, impedindo sua apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    5. A prisão preventiva do agravante foi decretada com fundamento no art. 312 do CPP, visando à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consistente em tentativa de homicídio, com golpes de faca desferidos em local público e na presença de familiares da vítima. 



    6. Os motivos da prisão preventiva foram revisados e mantidos em diversas ocasiões, e as medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do agravante e o modus operandi do crime. 



    7. As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para desconstituir a prisão preventiva devidamente fundamentada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 38):



    “Relembro, ainda, que o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia de ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, o paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 



    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada pelo agravante. 



    Os motivos da prisão foram revisados e mantidos, em pelo menos cinco oportunidades (22/05/2023, 30/06/2023, 06/07/2023, 29/08/2023, 29/04/2024), nos seguintes termos (e-STJ fls. 49-50):



    Na data dos fatos, segundo consta dos autos, o réu, em estado de embriaguez, insistiu que a vítima lhe comprasse uma garrafa de cachaça. 



    No transcorrer do encontro, por volta das 19:00h, entrou em conflito verbal com sua sogra, esposa da vítima (em razão de sua persistência) embora sem a ocorrência de insultos ou ofensas. 



    Posteriormente, retornou ao estabelecimento empunhando uma faca de porte médio e desígnio ameaçador, dirigindo-se à esposa da vítima com a aparente intenção de agredi-la. Nesse instante crucial, a vítima se interpôs entre ele e sua esposa, recebendo a punhalada que lhe era destinada. Então o réu, em seguida, se retirou do local, refugiando-se em sua residência. 



    A lâmina perfurou o abdômen da vítima, próximo ao pulmão esquerdo, sendo que as pessoas presentes prestaram primeiros socorros, aplicando um curativo improvisado com uma camisa na ferida para conter a hemorragia – após o que a vítima foi então conduzida ao hospital por um amigo. 



    Momentos após o incidente, as autoridades chegaram ao local e detiveram o réu nas imediações de sua residência. 



    [...] 



    Neste ponto, anoto que não há argumentos aptos a modificar o conteúdo da decisão cautelar, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva com espeque na presença efetiva dos requisito se pressupostos legais para sua decretação (arts. 312 e ss do CPP). 



    [...] 



    Diante da gravidade do caso em concreto e da inalteração do quadro fático, entendo insuficiente a substituição da clausura por cautelares diversas.



    O Tribunal de origem assim delimitou a controvérsia (e-STJ fl. 104-106):



    Escorreita igualmente a manutenção da prisão preventiva. 



    O douto magistrado de primeiro grau decidiu que “Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois não se alteraram as circunstâncias fáticas que ensejaram sua prisão preventiva. Por certo “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva” (STJ, RHC 79805/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DTe 28.06.2017). Dito isso, recomende-se o réu à prisão em que se encontra. (fl. 317)”. 



    Ademais, não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade na r. decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, porquanto bem justificada a necessidade da medida, nos seguintes termos: “O crime praticado é doloso e gravíssimo, apenado bem acima do limite previsto pelo art. 313, I, do Código de Processo Penal, sendo justificado seu encarceramento para, além de resguardar a ordem pública, imprimir celeridade ao processo e permitir a rápida instrução do feito, garantir a aplicação da lei penal.” (fls. 27/28). 



    Como se vê, a decisão de primeiro grau baseou-se em elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da custódia cautelar a fim de garantir a ordem pública e a eventual aplicação da lei penal. Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade, dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a manutenção da custódia do recorrente ampara-se, também, na gravidade em concreto da conduta que lhe é imputada. Nesse sentido: 



    [...] 



    Eventuais condições subjetivas favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos. 



    Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o caso em comento em que a gravidade concreta justifica a medida extrema.



    Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agravante, revelada pelas graves circunstâncias em que praticado, em tese, o fato criminoso. 



    Extrai-se dos autos que o pronunciado, após ingerir bebida alcóolica e se desentender com a vítima, que teria se negado a pagar uma bebida, teria tentou lhe ceifar a vida, em local público (bar) e na frente de familiares, mediante golpes de faca na região do abdômen, não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.



    (...)



    Por fim, as condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, na extensão, nego-lhe provimento.” (destaquei) 



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do recorrente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    De outro lado, a existência de circunstâncias favoráveis ao recorrente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, no que tange à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, a Corte Superior asseverou que “quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, que a tese não foi apreciada pelo Tribunal estadual no acórdão impugnado, o que impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente